Tribunal: TJDFT
Processo: 0739727-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739727-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LINDALVA PIMENTA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. O DISTRITO FEDERAL e FRANCISCA LINDALVA PIMENTA LOPES agravaram da r. decisão proferida Juízo a quo nos autos do cumprimento de sentença de sentença no 0711681-60.2024.8.07.0018. As matérias são conexas e prejudiciais, sendo ambos os recursos de minha Relatoria. Proceda à nobre Secretaria da Turma os devidos registros para julgamento simultâneo. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões no agravo de instrumento 0750170-26.2024.8.07.0000. Após, venham os agravos de no 0750170-26.2024.8.07.0000 e no 0739727-16.2024.8.07.0000 conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator